Tribunal: STF
Processo: HC 246709
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de segundo agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida nestes autos, na qual reconheci a intempestividade do primeiro agravo interno (doc. 26).  



    Neste recurso, o agravante sustenta, em síntese, que:  



    1. No dia 1º de outubro de 2024, o Excelentíssimo Ministro Relator Cristiano Zanin negou seguimento ao habeas corpus em epígrafe impetrado para fazer valer o direito de liberdade em favor do paciente em questão, em razão das mensagens divulgadas entre o impetrado em análise e seus assessores diretos, que demonstravam a existência de parcialidade na atuação e a colheita de provas ilícitas no decorrer do Inq 4.781/DF.



    2. O Excelentíssimo Ministro Relator negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de que não cabe o referido remédio constitucional contra decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal, colacionando dois acórdãos a respeito.



    3. A decisão ora objurgada foi veiculada no DJe no dia 1º de outubro de 2024, tendo sido, legalmente, reputada como publicada em 2 de outubro de 2024. Por essa razão, o termo ad quem do agravo interno começou a correr no dia 3 de outubro de 2024.



    4. Acontece que o Excelentíssimo Ministro Relator compreendeu que o recurso de agravo interno interposto contra a decisão de negativa de seguimento do habeas corpus teve como termo final o dia 7 de outubro de 2024.



    5. Sucede, Excelências, como será demonstrado, o prazo para a interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias, e não de 5 (cinco) dias, como declarado em certidão desse Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o trânsito em julgado da decisão monocrática ora objurgada.



    [...]



    6. Como se demonstrou, o prazo recursal se iniciou no dia 3 de outubro de 2024.



    7. Nesse momento, é importante que o Supremo Tribunal Federal defina uma questão jurídica relevante: qual é o prazo para a interposição do agravo interno ou regimental contra decisões monocráticas em processo penal?



    8. O fundo de pano por trás é a revogação do art. 28 da Lei nº 8.038, de 1990, e a súmula 699 do Supremo Tribunal Federal. Senão veja-se.



    9. À época em que vigente o art. 28 da Lei nº 8.038, de 1990, o Supremo Tribunal Federal consolidou “o entendimento de que o aludido dispositivo legal não foi revogado pelo art. 544 do CPC de 1973, que previa o prazo de 10 (dez) dias para a interposição de agravo interno ou regimental contra as decisões monocráticas”. (doc. 27, pp. 1-3 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    134. Ante o exposto, o recorrente requer:



    (i) o conhecimento do presente agravo interno, por ter sido interposto dentro do prazo legal;



    (ii) a reforma da decisão ora impugnada para ser declarada a tempestividade do agravo interno ou regimental contra a decisão de negativa de seguimento do habeas corpus e, com isso, ser estabelecida como questão jurídica final que a súmula 699 do STF teve sua validade final com o advento do art. 1.070 do CPC e, por consequência, o agravo interno ou regimental no processo penal é de 15 (quinze) dias, de modo que o aludido recurso passa a ser de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 1070 do CPC/2015 combinado com o art. 798 do CPP;



    (iii) independentemente do conhecimento do agravo interno contra a decisão denegatória do habeas corpus, serem apreciados os fatos trazidos à baila dessa Suprema Corte, que é o único órgão judicial competente para o presente feito, e, com isso, ser concedida a ordem de ofício de habeas corpus, na forma do art. 647-A do CPP, para decretar a nulidade e com isso, cassar as decisões judiciais do Ministro ALEXANDRE DE MORAES (autoridade coatora) decretadoras de medidas cautelares penais de quebra de sigilo bancário, de bloqueio de contas bancárias para a constrição de dinheiro e de demais ativos financeiros, de suspensão do passaporte brasileiro e bloqueio de seus perfis em redes sociais contra RODRIGO CONSTANTINO ALEXANDRE DOS SANTOS (paciente) no bojo do Inq 4.781/DF, diante da demonstração inequívoca de abuso de poder e de ilegalidade de suas decisões judiciais. (doc. 27, pp. 45-46).  



    É o relatório necessário. Decido.



    Este segundo agravo também é manifestamente inadmissível.



    O primeiro agravo regimental foi interposto intempestivamente, conforme certidão da Secretaria do Supremo Tribunal Federal (doc. 23). 



    Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 2/10/2024 (quarta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 3/8/2024, nos termos do art. 798, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP), com término em 7/10/2024 (segunda-feira). Entretanto, o primeiro agravo regimental foi interposto somente no dia 8/10/2024 (doc. 25), ou seja, após o decurso do prazo de 5 dias estabelecido pelo art. 317, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).



    Nessa mesma direção:



    (i) RHC 244.586 AgR/AM, da minha relatoria, decisão monocrática, transitada em julgado em 17/8/2024, DJe 21/8/2024;



    (ii) HC 242.397 AgR/DF, da minha relatoria, transitada em julgado em 18/6/2024, DJe 19/6/2024; e



    (iii) HC 236579 AgR/RS, da minha relatoria, transitada em julgado em 10/2/2024, DJe 27/2/2024.  



    Ante o exposto, considerando o referido trânsito em julgado, não conheço deste segundo agravo regimental e determino à Secretaria do Supremo Tribunal Federal o desentramento da Petição 13.3451/2024-STF para devolução aos subscritores, e o imediato arquivamento destes autos, independentemente de publicação.  



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator